Tribunal: TJBA
Processo: 8005699-37.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005699-37.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO BONELLI REBOUCAS

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS, GABRIEL TURIANO MORAES NUNES, TOMAS MIGUEL MORAES NUNES

APELADO: SIMONE ELIZANGELA SAMPAIO DANTAS e outros

Advogado(s)
:
TARSIA CONSUELO MATOS FIDELIS

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. EVIDENTE EXAURIMENTO DO FIM SOCIAL. DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA PREVISTA NO ART. 1.034, II, DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO POTESTATIVO. AUTONOMIA DA VONTADE. FASE COGNITIVA CUMPRIDA. POSTERIOR LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DOS HAVERES DOS SÓCIOS RETIRANTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA PELO RECORRENTE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA RECHAÇADA.
SENTENÇA
MANTIDA COM ADENDOS
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Dissolução de Sociedade Empresarial proposta pelas partes Autoras em face do Demandado, na qual as partes Acionantes comprovam o exaurimento do fim social da empresa, tendo o Réu aquiescido em juízo acerca da dissolução societária.

2.

Como apontado na exordial, narram as partes Autoras que no ano de 2012 constituíram juntamente com o promovido a sociedade civil, a qual, em 03/09/2013, passou a denominar-se SAMPAIO & BONELLI LTDA - ME, com sede na cidade de Feira de Santana-BA, tendo como objeto social as atividades de produção musical, serviço de restaurante e serviços de alimentos para recepções e eventos.

3.

Aduzem as Acionantes que cabia ao Réu a responsabilização por questões administrativas, gerenciais e financeiras, sendo sustentado na Inicial que a Segunda Autora jamais teria tido qualquer participação nos lucros, tendo esta ingressado na sociedade apenas para facilitar a obtenção de empréstimos bancários.

4.

Apontam as Acionantes que a Segunda Autora, mãe da Primeira Acionante, cedeu sua residência, a qual tinha isenção de IPTU como servidora municipal, para que o imóvel funcionasse como a sede da empresa, sendo acordado que o Réu arcaria com os impostos em questão, o que não foi honrado, mesmo tendo o Acionado assumido e parcelado os débitos, este não efetuou os pagamentos correlatos.

5.

Seguem as partes Autoras afirmando que no ano de 2018 a empresa já passava por diversos problemas financeiros e que em 2020, com o final do relacionamento mantido entre a Primeira Autora e o Acionado, se intensificaram os desacordos entre os sócios, culminando com a quebra da
affectio societatis
. Contudo, sustentam que o Acionado nega-se a encerrar a sociedade empresarial, razão pela qual, ajuizaram a presente ação para que haja a dissolução total da sociedade, com as consequentes liquidações posteriores necessárias.

6.

O Acionado, por sua vez, ofertou sua defesa argüindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa das Autoras para pleitearem quaisquer direitos relativos ao imóvel cedido pela Segunda Autora para sediar a empresa, apontando que o imóvel seria de propriedade de terceiros (filhos da Segunda Acionante) e que a sociedade empresarial somente veio a utilizar o local comercialmente no ano de 2017 quando foi inaugurado o restaurante, de modo que antes disso o imóvel seria utilizado apenas como residência dos sócios, haja vista que as contratações para shows ocorriam na modalidade de escritório virtual.

7.

Prossegue o Réu impugnando expressamente a alegação das Autoras de que ele, ou a sociedade empresarial, haviam se comprometido a arcarem com o IPTU de tal imóvel, tendo o Réu atuado apenas como um mero representante dos reais proprietários junto ao município para parcelar o débito, pelo que sustenta que o ônus de pagar as parcelas sempre foi dos proprietários, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, pelo que pugna para que seja acolhida a preliminar suscitada.

8.

Ainda, o Recorrente aponta ter havido cerceamento de defesa no momento em que requereu a produção de prova testemunhal e a magistrada de primeiro grau, ao invés de deferir o pedido, prolatou a sentença.

9.

Contesta o Acionado o pedido autoral de afastamento da responsabilidade da Segunda Autora, Sra. Iraci, no que tange ao cumprimento das obrigações da sociedade empresária, apontando o Réu que esta, de fato e de direito, integra o quadro societário da empresa, razão pela qual não caberia tal pedido.

10.

Sustenta o Demandado que sempre coube à Primeira Autora, Sra. Simone, o repasse de eventuais retiradas à sua genitora, ora Segunda Recorrida, e que os valores que entravam em sua conta bancária eram utilizados para o pagamento de custos da sociedade e da própria família, que era constituída por ele, pela Primeira Acionante e pela filha menor do casal, agindo da mesma forma a Primeira Acionante quando os valores ingressavam em sua conta bancária, uma vez que, aduz o Réu, na prática, a distribuição de lucros entre os sócios se confundia e se constituía como renda única da família.

11.

Salienta o Acionado, ora Recorrente, que a Primeira Autora figura no contrato, da mesma forma que o Acionado, como administradora e sempre teve poderes para representar a sociedade, e que, na prática, a Primeira Autora efetivamente praticava atos de gestão, muitas vezes recebendo os pagamentos dos shows diretamente em sua conta bancária.

12.

Alega o Acionado, ora Apelante, que as Autoras tentam induzir o Juízo a erro quando afirmam que o último faturamento da empresa ocorreu em dezembro de 2016, pois apesar da sociedade empresária ter deixado de emitir notas fiscais a partir deste período em razão dos débitos existentes, a empresa permaneceu faturando até o ano de 2021, por intermédio de uma empresa terceirizada.

13.

Feitas as considerações que entendeu devidas, pugna o Réu, ora Recorrente, pela reforma do comando sentencial objurgado para que, em que pese aquiesça acerca do pedido autoral de dissolução de sociedade, seja julgado procedente o pedido formulado em sede de reconvenção para que a marca “Simone Sampaio” seja avaliada, em sede de liquidação da sociedade, como fundo de comércio; para que a Primeira Autora seja condenada ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de perdas e danos, pelos anos de dedicação do Réu à sua carreira profissional; pugna o Acionado para que as Autoras sejam condenadas ao pagamento correspondente a 20% (vinte por cento) do cachê artístico recebido do evento Tívoli Eco Resort 2021/2022, a título de danos materiais, estimado em R$ 12.000,00 (doze mil reais); bem como ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, pelos custos que o Réu teve com o adimplemento do ISS direcionado a sociedade empresária; e, por fim, que seja a Primeira Autora intimada para apresentar os registros fotográficos elencados pelo Réu, em sede de preliminar de impugnação à justiça gratuita, sob pena de confissão.

14.

No que se refere à preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Recorrente, esclareço que a mesma não merece qualquer guarida. Nesse quesito, as partes Autoras, ora Apeladas, entendem que a dívida do IPTU relativa ao imóvel no qual funcionou como sede da empresa em voga deve ser atribuída ao Réu, em razão deste ter assumido o débito e realizado inclusive o parcelamento da dívida, não havendo, portanto, que se falar que as Acionantes estão pleiteando direito alheio como próprio em razão de não serem as reais proprietárias do bem, uma vez que tal dívida pode ser avaliada como pertencente à sociedade empresarial firmada pelas partes litigantes ou apenas ao Réu, pelo que tal questão merece ser avaliada em momento processual adequado, qual seja, na fase de liquidação.

15.

Inclusive, quanto a tal ponto, saliente-se que, em sendo
sujeitos passivos do IPTU o proprietário, o titular do domínio útil e o possuidor, merece ser avaliado, em momento processual adequado, conforme explicitado, se o Réu atuou como o sucessor na obrigação tributária, na medida em que houve a assunção da dívida tributária do imóvel (débitos de IPTU) pelo mesmo.

16.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, da mesma forma, não assiste razão ao Demandado, uma vez que a magistrada de primeiro grau concedeu às partes o prazo para se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, consoante se evidencia no ID. 52550399, sendo as partes advertidas de que o silêncio seria interpretado como desinteresse na produção de outras provas, tendo o Réu, por sua vez, oposto Embargos de Declaração (ID. 52550403) contra tal decisão, a qual, frise-se, não possuiu qualquer teor decisório, abordando outros aspectos, deixando, assim, escoar o prazo concedido pelo juízo
a quo
para a manifestação.

17.

Pois bem, adentrando ao mérito, o direito à dissolução da sociedade empresarial está prevista no art. 5º, XX, da CF e arts. 1.033 e 1.034, ambos do Código Civil, estando o direito das partes Autoras positivado neste último artigo, haja vista a dissolução da sociedade empresarial ter sido requerida através da via judicial. A matéria encontra também respaldo no art. 599 ao art. 609 do CPC.

18.

A Ação de Dissolução Parcial de Sociedade ocorre em três fases, sendo a primeira fase cognitiva, na qual é desconstituído o vínculo societário, sendo a segunda fase relativa à liquidação da sentença, na qual deve haver a exibição de documentos contábeis, fixação de critérios para apuração de haveres e nomeação de perito judicial, em consonância com os artigos 603 e 604 do Código de Processo Civil. Ao passo em que, a terceira fase é definida pela extinção da sociedade em si.

19.

Nesse diapasão, se evidencia que os pedidos formulados pelo Réu, ora Recorrente, em sede de reconvenção e renovados no Apelo, se revelam intrinsecamente ligados à análise de documentos contábeis da empresa e ao procedimento de apuração de haveres, pelo que, conforme explicitado pela magistrada sentenciante, serão avaliados em fase processual adequada, qual seja, em sede de liquidação.

20.

Inclusive, o pedido do Acionado para que as Autoras sejam condenadas ao pagamento correspondente a 20% (vinte por cento) do cachê artístico recebido do evento Tívoli Eco Resort 2021/2022, a título de danos materiais, estimado em R$ 12.000,00 (doze mil reais); bem como ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, pelos custos que o Réu teve com o adimplemento do ISS direcionado a sociedade empresária; e para que seja a Primeira Autora seja intimada para apresentar os registros fotográficos elencados pelo Réu em sede de preliminar de impugnação à justiça gratuita, conforme exposado anteriormente, se revelam intrinsecamente ligados à análise dos documentos contábeis da empresa e ao procedimento de apuração de haveres, o qual ocorrerá em fase processual adequada.

21.

Entretanto, destaque-se que, o pedido formulado pelo Recorrente para que a Primeira Autora seja condenada ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (-), a título de perdas e danos, pelos anos de dedicação do Réu à carreira profissional da primeira Recorrida, não tem qualquer sentido, primeiro porque o próprio Acionado aponta na sua defesa que a distribuição de lucros entre os sócios se confundia e se constituía como renda única da família.

22.

Nessa toada, resta evidente que se de um lado o Acionado promoveu a carreira da Primeira Acionante, gerenciando a empresa e realizando a maior parte das contratações, por outro, este recebia, na maior parte das vezes, os valores das transações de forma integral, haja vista não se tratar de um mero “agente”, o qual recebe percentual sobre os shows realizados pela cantora, mas sim, de um sócio e companheiro, à época, da Primeira Demandante.

23.

Ainda, o pedido formulado pelo Apelante para que a marca “
Simone Sampaio
” seja avaliada, em sede de liquidação da sociedade, como fundo de comércio, destoa do cerne da controvérsia posta à apreciação judicial, merecendo que o Réu promova o ajuizamento da ação própria devida para tanto, acaso assim queira.

24.

Destarte, pelas razões expostas, entendo que o comando sentencial fustigado merece ser mantido com os adendos ora realizados, merecendo que o Apelo seja improvido.

25.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo interposto para manter a sentença fustigada com adendos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº
8005699-37.2021.8.05.0080
,
figurando como Apelante,
RICARDO BONELLI REBOUCAS
, e Apeladas, SIMONE ELIZANGELA SAMPAIO DANTAS e IRACI LIRA SAMPAIO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto para manter a sentença fustigada com adendos.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA